Tribunal: CARF
Processo: 18186.726447/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
JUNTADA DE PROVAS. GRAU RECURSAL. CONTRAPOSIÇÃO DE MOTIVO APRESENTADO PELA DRJ. CONHECIMENTO.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o, dentre as quais está a contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA CARF No 63.
O pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave deve ser devidamente comprovado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, b e § 3o do RIR/2018).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726447/2018-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.172 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
PEDRO FERRIOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
JUNTADA DE PROVAS. GRAU RECURSAL. CONTRAPOSIÇÃO DE
MOTIVO APRESENTADO PELA DRJ. CONHECIMENTO.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão,
salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o, dentre as quais está a
contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA CARF No 63.
O pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave deve ser
devidamente comprovado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e
XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II,
“b” e § 3o do RIR/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a Conselheira Sônia de Queiroz Accioly.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para
substituir o conselheiro Christiano Rocha Pinheiro).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726447/2018-84
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726447/2018-84

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PEDRO FERRIOLI contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande
(DRJ/CGE), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a redução do imposto a restituir,
ante a ausência de comprovação de que os rendimentos recebidos do Bradesco Vida e
Previdência seriam isentos por portar moléstia grave.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, “(...) o médico
que emitiu o laudo [pericial apresentado] mantêm vínculo empregatício que não o qualifica como
médico do serviço público oficial – seu vínculo empregatício com a UBS é do tipo bolsista” (f.
06).
Em sua peça impugnatória (f. 3) insiste ter preenchido o requisito para a
fruição da isenção. Além do laudo emitido pela UBS DR. WOADY JORGE KALIL,
identificado como “serviço médico oficial”(f. 9), acostado relatório médico (f. 12), emitido em
2018, resumo da alta recebida em 2012 (f. 14), além de documento, desta vez com data de 1o
junho de 2008, aclarando os motivos da internação hospitalar (f. 15).
Para rechaçar a pretensão do outrora impugnante, asseverou a DRJ que
o médico Lineu Antunes Almagro está atuando na referida unidade
de saúde na condição de médico cedido, não estando comprovado
nos autos que este está autorizado a realizar a emissão do laudo
pericial oficial previsto na Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de
1995. (f. 28)

Registro, por oportuno, que, em observância à autorização concedida pela
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, dispensada a apresentação de ementa – vide f.
23.
Intimado, interpôs recurso voluntário em 24/09/2019, acostando novo laudo,
de autoria da Dra. Jaciane Neves Negrão, lotada na UBS do Jardim
Aeroporto Dr. Massaki Udhara, subscrito em 17.09.2019. Vê-se,
portanto, que a profissional é servidora estatutária com vínculo de
“servidor próprio” (doc anexo) o que, no entender da requerente, a
habilitada a realizar a emissão do laudo pericial oficial.” (f. 32)

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Quanto às provas acostadas ao recurso voluntário, o inc. III do art. 16 do
Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as razões de defesa e provas apresentadas na
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726447/2018-84

impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o
daquele mesmo dispositivo.
Para contrapor o entendimento da instância a quo, no sentido de que apenas
alguns médicos lotados em estabelecimentos oficiais poderiam subscrever laudos, acostou novo
documento, desta vez emitido por profissional qualificada como servidora pública. Por se
amoldar a hipótese no previsto na al. “c” do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 – qual seja,
“destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos” – defiro a juntada.
Para que faça jus à isenção sobre os rendimentos daquele que é acometido pela
moléstia grave, devem ser cumpridos os requisitos constantes do art. 6o, XIV e XXI da Lei no
7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 – art. 35, II, “b” e § 3o do RIR/2018. Ou
seja, é necessário que a doença conste do rol legal e seja comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Não se desconhece que o col. Superior Tribunal de Justiça já editou dois verbetes
sumulares sobre a matéria (os de nos 598 e 627), os quais afirmam serem desnecessárias tanto “a
apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de
renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros
meios de prova” quanto “a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da
recidiva da enfermidade”.
Entretanto, no âmbito deste Conselho, o verbete sumular de no 63 estabelece que o
laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de renda, já que “a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
Em momento algum apontado que a UBS DR. WOADY JORGE KALIL não
seria “serviço médico oficial”, e sim que o médico que o subscreveu não teria competência para
tanto. A legislação de regência nada dispõe acerca de quais profissionais vinculados à serviço
médico oficial poderiam subscrever laudos, o que faz com que o documento acostado à peça
impugnatória (f. 09) já seja apto a escorar a pretensão do recorrente. Ali consta que, desde de
2008, é o recorrente portador de cardiopatia grave.
Em sede recursal, de modo a espancar qualquer dúvida quanto estar albergado
pela norma isentiva, junta às f. 34, laudo emitido pela Dra. Jaciane Neves Negrão, médica na
UBS DO JARDIM AEROPORTO DR. MASSAKI UDHARA, ratificando as informações
contidas no laudo às f. 9 e nos demais documentos que acompanham a impugnação. E, para fazer
frente ao motivo de indeferimento da DRJ, apresenta relação de vínculos por profissional da
UBS DO JARDIM AEROPORTO DR. MASSAKI UDHARA, de forma a comprovar ser a
subscritora do laudo servidora própria da UBS do SUS, com vínculo empregatício.
Este eg. Conselho, inclusive, ao apreciar controvérsia idêntica envolvendo o ora
recorrente decidiu, à unanimidade, albergar sua pretensão, restando o acórdão assim ementado:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Exercício: 2015
ISENÇÃO.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA, RESERVA REMUNERADA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO.
LAUDO
MÉDICO. REQUISITOS. SÚMULA CARF No 63.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.172 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726447/2018-84

O reconhecimento de isenção do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão dos portadores de moléstia grave depende de
comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
O laudo médico deverá ser fundamentado com exposição das
observações, estudos, exames efetuados, registro das
consequências incapacitantes e definir o termo inicial da
doença (mês/ano), o prazo de validade e se a doença é
passível de controle. (CARF. Acórdão no 2201-008.967,
Cons.a Rel.a Débora Fófano dos Santos, sessão de 15 de jul.
de 2021).

Como bem explicitado na Solução de Consulta Interna no 11 da Cosit, "serviço
médico oficial é o serviço de saúde pertencente a estrutura das pessoas jurídicas de direito
público, independentemente do Poder ao qual se vinculem, e as autarquias e as fundações,
instituídas e mantidas pelo Poder Público". Pela teoria da aparência há de ser reconhecida a
competência dos médicos vinculados ao serviço médico oficial, não podendo impor ao
contribuinte o ônus de aferir sob qual regime contratado o profissional de saúde, a fim de ver
reconhecida a validade do laudo por ele expedido.
A indigitada construção teórica, que está umbilicalmente atrelada à proteção da
confiança e da boa-fé, salienta que "[n]o extenso campo das aquisições dos direitos, a aparência
jurídica está aparelhada para proteger os terceiros, (...) agindo em favor daqueles que, de maneira
invencível, creem naquilo que se exterioriza" (KÜMPEL, Vitor Frederico. A teoria da
aparência jurídica. São Paulo: Método, 2007. p. 65). Portanto, ao se dirigir à unidade de saúde
para fins de cumprimento dos requisitos legalmente impostos para o gozo da isenção, presume o
portador de moléstia grave que o médico que lhe atendeu possui plenos poderes para subscrição
do laudo.
Por ter se desincumbido do ônus que lhe competia, dou provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 106
DF CARF MF
Original